Tribunal: TJDFT
Processo: 0733109-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CEB. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL E DO CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam ao segurado contra a causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista.
3. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Precedente do STJ. Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre a distribuidora de energia e o consumidor final (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.